Tribunal: TJES
Processo: 5011220-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011220-34.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: EDISON ROCHA BOA MORTE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração
opostos por
Banco Pan S. A.
contra acórdão que
negou provimento à apelação
interposta em face de sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Edison Rocha Boa Morte
em
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, sustentando o embargante
omissão
por não afastar a condenação por
danos morais
, ao argumento de inexistir demonstração de violação à honra, imagem ou dignidade e de ter havido
presunção do dano
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões
em discussão:
(I)
definir se o acórdão embargado incorre em
omissão
quanto à fundamentação para manutenção da indenização por
dano moral
decorrente de
descontos indevidos
;
(II)
estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para
reexaminar matéria já julgada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art.
1.022 do CPC
delimita o cabimento dos embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
, exigindo demonstração objetiva de tais vícios.

O acórdão embargado
enfrenta adequadamente
as questões postas e
expõe de forma clara
as razões do convencimento, inexistindo omissão.

A ocorrência de
descontos indevidos nos proventos
do autor
não configura mero aborrecimento
, presumindo-se o
dano extrapatrimonial
, conforme entendimento de que o
empréstimo consignado contratado mediante fraude
, com desconto indevido no salário de quem não contratou, configura
dano in re ipsa
.

Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada
e não se viabilizam por
mera irresignação
voltada à reversão do julgado, pois não se prestam a
reexame de matéria decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Descontos indevidos em proventos decorrentes de empréstimo consignado contratado mediante fraude configuram dano moral in re ipsa.
2.
Embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à mera irresignação ou ao reexame do julgado.

Dispositivo relevante citado
:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5011220-34.2022.8.08.0035.

EMBARGANTE: BANCO PAN S. A.

EMBARGADO: EDISON ROCHA BOA MORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B
anco
PAN S. A
.

opôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 15553569
,
que
negou
provimento ao
recurso de
apelação

que interp
ôs

em face da respeitável sentença que julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra ele por
Edson Rocha Boa Morte
.

Nas razões recursais
aleg
ou o embargante
,
em síntese,
que “A decisão embargada se mostra omissa” ao não aplicar
o entendimento adotado pelo colendo STJ no REsp 2161428-SP “
ao caso concreto, uma vez que a parte Autora não demonstrou qualquer violação à sua honra, imagem ou dignidade que justificasse a indenização por danos morais. A decisão se baseou na presunção de dano, em total desacordo com a tese firmada pelo STJ.
”

O art
igo
1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão recorrido vê-se que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores, ou seja, o acórdão não padece de nenhum dos vícios alegados porque no voto condutor está expresso, no que interessa, que:

A ocorrência de descontos indevidos nos proventos do apelado, ao contrário do alegado pelo apelante, não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano, presumindo-se a ocorrência do dano extrapatrimonial. É este o entendimento adotado por esta Egrégia Corte, decidindo que “Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.” (TJES; AC 0000106-71.2017.8.08.0032; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11-02-2020; DJES 19-02-2020)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator.